Tribunal: TCU
Processo: 032.123/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1865/2023-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, 235, 237, inciso VII e parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, c/c o art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014 e com o art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação e considerá-la parcialmente procedente, conforme pareceres uniformes emitidos nos autos, nos termos abaixo: 1. Processo TC- Processo 032.123/2023-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão: Depósito de Combustíveis da Marinha no Rio de Janeiro 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações) 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. dar ciência ao Depósito de Combustíveis da Marinha no Rio de Janeiro, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas no Pregão Eletrônico SRP 12/2022, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 1.6.1.1. ausência de definição de critérios objetivos e precisos no subitem 8.11 do edital, para avaliação acerca da forma de apresentação de amostras pelos licitantes, sem detalhamento de: (i) prazo adequado para entrega da amostra pelo licitante; (ii) forma de participação dos interessados, inclusive no acompanhamento do procedimento de avaliação da amostra; (iii) forma de divulgação (período, local e resultado da avaliação); (iv) roteiro de avaliação, com condições e critérios de aceitação da amostra; e (v) cláusulas que especifiquem a responsabilidade do ente contratante quanto ao estado em que a amostra será devolvida e ao prazo para sua retirada após a conclusão do procedimento licitatório, em desacordo aos princípios da publicidade, previsto no art. 37 da Constituição Federal, do julgamento objetivo e da isonomia, nos termos do art. 3o da Lei 8.666/1993, além da segurança jurídica, disposto no art. 2o da Lei 9.784/1999, e jurisprudência do TCU ( Acórdão 2796/2013-TCU-Plenário , relator Ministro José Jorge, 1.491/2016-Plenário, relator Ministro-Substituto André de Carvalho, e 529/2018-Plenário, relator Ministro Bruno Dantas); e 1.6.1.2. cancelamento do item 5 em virtude de ausência de dotação orçamentária suficiente para suportar as despesas decorrentes para aquisição de barreiras de contenção de detrito, sem considerar que o órgão não precisa indicar na licitação a dotação orçamentária, que somente será exigida para a formalização do contrato ou outro instrumento hábil, tampouco seria obrigado a adquirir todo o quantitativo registrado, observado o disposto nos arts. 7o, § 2o, e 16 do Decreto 7.892/2013, gerando custos a administração com a necessidade de realização de novo procedimento licitatório, em desacordo ao princípio da eficiência; 1.6.2. dar ciência ao representante e ao Depósito de Combustíveis da Marinha no Rio de Janeiro acerca do conteúdo da presente decisão, remetendo-lhes cópia da instrução técnica inserta à peça 11; e 1.6.3. arquivar os presentes autos.